Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018131-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (RECORRIDO), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (RECORRIDO), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018131-19.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO E OUTROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o TENENTE E 1o TENENTE – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, para, em consequência:

DETERMINAR
que o Estado-Réu proceda com a promoção dos autores, pelo critério de ressarcimento de preterição, aos seguintes postos: ao posto de 2o Tenente PM a contar de 05 de setembro de 2015; e ao posto de 1o Tenente PM a contar de 05 de setembro de 2017. Concedo prazo máximo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento, sendo que, em caso de descumprimento da ordem judicial no prazo concedido, com fundamento no art. 537 do Código de Processo Cível,
fixo multa diária
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções legais pertinentes.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores afirmam ter direito à progressão na carreira da Polícia Militar desde o ano de 2015, uma vez que preencheu todos os requisitos, conforme LC no 408/2010, estando apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos - CHOA, porém, o requerido manteve-se inerte, não ofertando o referido curso, sob a alegação de inexistência de dotação orçamentária para tanto.

Assim, os recorridos pleiteiam suas promoções por ressarcimento de preterição, argumentando que faz jus a promoção para 2o Tenente da Polícia Militar desde o ano de 2015, e no ano de 2017 ao posto de 1o Tenente.

Nos termos da Lei Complementar no 271/2007 o Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM abrange os postos de Soldado, Cabo, 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPPM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o autor pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM ao argumento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA).

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, a referida omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelos autores.

Conforme apontado, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Dessa forma, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos praças.

Além disso, forçoso registrar que o autor não comprovou o cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação para ascensão ao Quadro de Oficiais Administrativos.

Os artigos 12 e 13 da Lei no 9.323/2010 fixam os requisitos para a promoção:

Art. 12 Para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento é indispensável que o Oficial esteja
incluído nos respectivos Quadros de Acessos.

Art. 13
Constituem requisitos

para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

(...)

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e

VII -
possuir os seguintes cursos,
oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização:

(...)

d)
Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA),
para promoção até o posto de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM);

(...)

Já o art. 31 da LC no 408/2010 estabelece as condições para matrícula no curso CHOA:

Art. 31
São condições específicas para a matrícula no CHOA:

I - ser subtenente PM/BM;

II - ser 1o sargento PM/BM;

III - ter entre 15 (quinze) e 28 (vinte e oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso;

IV -
ter entre 15 (quinze) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se feminino, até a data de início do curso;

V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS;

VI - ser apto nos exames médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde;

VII - ser considerado apto no TAF;

VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT;

IX - outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo Comandante-Geral das respectivas corporações.

Não há comprovação de que os recorrentes estavam incluídos no Quadro de Acesso à promoção, conforme exigido pelo art. 12 Lei no 9.323/2010.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelos autores, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Ademais, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final dos requerentes no curso CHOA, visto que à época havia apenas 70 vagas de 2o Tenente no Quadro de Oficiais Administrativos - QOAPM, assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, os autores somente seriam promovidos se classificados nas 70 primeiras colocações. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo autor, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022